Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-65.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016951-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO SOARES - CPF: 568.876.471-68 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já paga.

Aduz que faz jus à reparação moral no montante de R$ 15.000,00.

Contrarrazões no Id. nº 148444040.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que realizou compras com a ré ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS, utilizando como forma de pagamento o seu cartão de crédito mastercard.

Relata na inicial que devido às dificuldades financeiras não conseguiu arcar com a prestação. Porém, tão logo teve condições, quitou a dívida que havia sido repassada ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Aduz que foi surpreendido com a inclusão em 08-03-2020 do seu nome no órgão de proteção ao crédito pelo débito de R$ 1.883,52, com vencimento em 25-05-2018, cujo credor é a ré ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Argui que se trata da mesma mensalidade e que a ré ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS cedeu o crédito à segunda apelada, muito embora já estivesse quitada.

Pleiteia a declaração de inexistência e a exclusão do seu nome do sistema de negativação de crédito, além da indenização pelo abalo moral.

Na contestação os apelados juntaram o contrato devidamente assinado, bem como os documentos pessoais e o comprovante de endereço (id. 148444002).

Em sua inicial, o apelante juntou recibos e os comprovantes de pagamento de 4 parcelas no valor de R$ 64,10. E embora alegue que se referem a mesma dívida, os documentos indicam que o montante decorre do
contrato nº. 05365290080367000
, enquanto que a cobrança negativada é originada no
contrato nº. 5361683715010
.

Portanto, não há correspondência entre os contratos, os valores e os credores.

Assim, como está comprovado o ajuste, os apelados se desincumbiram desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
. (AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP 1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022